Tribunal: TJDFT
Processo: 0719531-55.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE RECUSA DO CREDOR EM RECEBER A QUANTIA. CREDOR QUE NÃO SUSCITA AUSÊNCIA DE RECUSA NA CONTESTAÇÃO E PEDE LIBERAÇÃO DO VALOR. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONSIGNATÓRIO. TÍTULO PROTESTADO. PAGAMENTO DIRETAMENTE AO CARTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE APÓS O PROTESTO. ERROR IN JUDICANDO. AUSÊNCIA DE VALOR A SER RESTITUÍDO À PARTE AUTORA. ABATIMENTO DE VALOR CONCEDIDO PELA PARTE RÉ EM PARCELA QUE AINDA PENDE DE PAGAMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A sentença que julga a lide nos limites do pedido, sem deferir pleito que não foi formulado pela parte, não incorre em julgamento extra petita.
2. A consignação em pagamento, enquanto forma especial de extinção da obrigação, é possível quando houver recusa por parte do credor em receber o pagamento, conforme disposto no inciso I do art. 335 do CC/02.
3. Segundo o art. 544, I, do CPC/15, na contestação, o réu poderá alegar que não houve recusa ou mora em receber a quantia ou a coisa devida. Trata-se de matéria de defesa que deve ser deduzida na contestação, sob consequência de preclusão.
4. Há procedência do pedido consignatório se o Réu, ao contestar a ação, não suscita a ausência de recusa em receber o valor e limita-se a requerer a liberação da quantia depositada.
5. A alegação de que o pedido consignatório deve ser considerado improcedente porque o Devedor pode efetuar o pagamento do título protestado a qualquer tempo não se sustenta, pois o Cartório somente pode receber o débito representado no título e dar quitação nos três dias úteis que antecedem o registro do protesto. Ultimado o protesto sem que tenha havido o pagamento, não pode mais o Tabelionato receber a quantia, incumbindo ao devedor buscar o credor ou, na dificuldade ou impossibilidade de fazê-lo, recorrer ao Poder Judiciário. Inteligência dos artigos 12, 19 e 20 da Lei no 9.492/1997.
6. O caso concreto refere-se à aquisição de 10 (dez) climatizadores, no valor total de R$5.595,86 (cinco mil, quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta e seis centavos) para pagamento em 4 parcelas, sendo incontroverso o adimplemento da primeira e da quarta parcelas. A segunda parcela foi objeto da consignação em pagamento deferida, restando, portanto, pendente de satisfação a terceira parcela, sobre a qual a Ré concordou em abater a quantia de R$390,25 (trezentos e noventa reais e vinte e cinco centavos), relativa a 4 (quatro) climatizadores que foram devolvidos com indícios de uso e falta de peças.
7. Deve ser reformada a sentença que incorre em error in judicando ao desconsiderar a existência de parcela não paga pela parte Autora e determinar que o abatimento concedido pela Parte Ré sobre a terceira parcela incidisse na segunda parcela, objeto da consignação, gerando uma restituição indevida para a parte Autora e a permanência do débito.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.